Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-60.2022.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800350-60.2022.8.14.0052

APELANTE: JOSE VALTER BARROS DE CARVALHO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: FRANCISCO VIANA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ART. 129, §9º, E ART. 147, AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade processual, posto que a defesa não foi devidamente intimada da sentença condenatória. Não há como prosperar referido pleito, pois constata-se que não restou demonstrado qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que de acordo com a Certidão de ID 17929591, o recorrente foi devidamente intimado por sua defesa, a qual, inclusive, interpôs recurso de apelação. Ademais, verifica-se que o réu também foi intimado, conforme comprovante de intimação de ID 17929594, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser sanada. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta
por JOSÉ VALTER BARROS DE CARVALHO FILHO
, contra sentença que o condenou à pena total de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificados nos arts. 129,
caput
e 147
caput
, ambos do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada pelo Exame Médico de ID 17929314, que confirmou as lesões na região torácica posterior, bem como
pela prova oral constante nos autos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º, art. 147; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ VALTER BARROS DE CARVALHO FILHO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificados nos arts. 129,
caput
e 147
caput
, ambos do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna preliminarmente, pela nulidade da intimação da sentença, e no mérito pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que que no dia 25 de julho de 2022, por volta das 8h, na Comunidade Tauari, Zona Rural de São Domingos do Capim, o apelante José Valter, de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, surpreendeu a vítima Francisco Viana do Rosário, supostamente furtando terreno que diz ser de sua propriedade e, por meio de força física, a arrastou pelo braço até a sua residência, sendo que, no trajeto percorrido entre o local do fato e o local da residência supracitada, José Valter efetuou diversos disparos de arma de fogo com o intuito de amedrontar a vítima , bem como proferiu as seguintes textuais: “Bora que tu vai morrer lá em casa desgraçado, tu vais cavar a tua própria cova. Ato contínuo, passou a agredir a vítima com golpes de terçado e ordenou que os seus funcionários Islan Rodrigo Borges e Daniel dos Reis Soares, algemassem a vítima. Ao chegar na sua residência, José Valter trancou o imóvel, impedindo a vítima de sair do local, mesmo diante das súplicas,”
fato ocorrido nesta comarca de São Domingos do Capim/PA
.

PRELIMINAR DE NULIDADE

O recorrente pleiteia preliminarmente pela nulidade processual, posto que a defesa não foi devidamente intimada da sentença condenatória. Não há como prosperar referido pleito, pois constata-se que não restou demonstrado qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que de acordo com a Certidão de ID 17929591, o recorrente foi devidamente intimado por sua defesa, a qual, inclusive, interpôs recurso de apelação. Ademais, verifica-se que o réu também foi intimado, conforme comprovante de intimação de ID 17929594, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser sanada. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos delitos tipificados no art. 129, §9º e art. 147, ambos do CP no âmbito familiar contra a mulher.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada, pelo Exame Médico de ID 17929314, que confirmou as lesões na região torácica posterior, bem como
pela prova oral constante nos autos
.

O réu, em seu interrogatório negou a prática do crime
.

A vítima, FRANCISCO VIANA DO ROSÁRIO declarou, em juízo, que “
aconteceu no dia dos fatos que tinha uma roça e não sabia que o terreno estava sendo vendido, que um pé de mandioca leva mais de um ano para ficar bom para colheita, que frequentava a área há mais de um ano, que é muito conhecido como farinheiro na cidade, que trabalha com isso desde 14 anos, que atualmente tem 45anos, que estava indo colher a mandioca, que antes plantava para outra colônia, que o antigo proprietário da terra era o seu Reginaldo, que eles dizem que não sabiam que a terra estava sendo vendida, que ia dar uma parte da produção pelo uso da terra, que um trabalhador do réu o viu no local e foi embora, que o trabalhador era conhecido como quebrador, por volta de 8 horas da manhã, que estava abaixado quando ouviu barulho e tiros e as falas “sai daí vagabundo, ladrão” que explicou que não era ladrão, que ouviu “tu vai morrer” e começaram as humilhações, que mandaram um moleque conhecido como JAKE colocar algemas e levar a vítima para o barracão que Jake até pediu desculpas para a vítima que o conhecia desde pequeno, que o denunciado o batia com terçado e depois atirava próximo da vítima, que sofreu humilhação, torturam, que o sentaram num pedaço de pau com as algemas para trás, que os moleques diziam para não matar a vítima que era conhecido, que o réu dizia q e a vítima ia cavar o buraco dele e ia matar ele, que os empregados diziam para ele não fazer isso e o réu dizia para eles se calarem senão ia sobrar para eles, que o réu mandou a vítima ficar de pé e falar que quem entrasse na terrado alagoano sofreria tortura para gravar, sob ameaça de arma de fogo, que chamava a vítima de bosta, que depois do vídeo o réu mandou os moleques tirarem a algema da vítima e o mandou correr, que ao chegar em casa, por volta de 13 horas, a esposa da vítima cismou que tinha acontecido alguma coisa, que contou que só estava vivo porque Deus o livrou, que contou que quando o réu o batia por trás parecia que o terçado tinha cortado o seu braço, que o vídeo feito pelo réu se espalhou, que no outro dia foi à Delegacia, que ainda não tinha conhecimento do vídeo, que não sabia que tinha sido gravado, que ficou no local dos fatos até por volta de 9 e meia, que quem disparava arma de fogo era o réu, que dava tiros próximos da vítima, que o réu estava com uma pistola, que ficou muito batido, mais de 30 dias sem trabalhar, que não recebeu encaminhamento para fazer exame na Delegacia, que os trabalhadores não foram para a Delegacia, que eles presenciaram tudo desde o começo. Às perguntas dos Assistentes da Acusação, respondeu: Que as fases para colheita da mandioca é um tempo longo, só de planta vai um ano, que trabalhava mais sozinho, junto com “o menino”, que vende por alqueire e por quilo, que o pacote da farinha custava na época de110 a 120 reais, que foi o valor máximo que conseguiu vender, que tem uma areazinha que não serve para plantar maniva, que planta nos fundos de herdeiros que moram na beira do rio, que é conhecido como Tio Paulo. Que quem lhe algemou foi Jake a mando do réu, que Jake pedia desculpas, que foi agredido enquanto estava algemado, que andava e apanhava, que foi agredido apenas pelo réu, tiros e agressões partiram só do réu, que foi ao hospital ser atendido a pedido da Delegacia, que encaminharam laudo para a delegacia. Às perguntas do Advogado de defesa, respondeu: que tem barraco no terreno que aconteceram os fatos, barraco de brasilite, que o açaí não ficava próximo da mandioca, que o açaí depende de muito capital para ficar em terra firme, que não tinha retiro de farinha no local na época, que tinha muita mandioca na época, que as pessoas ficaram com medo depois do ocorrido, que plantou com ajuda de Reginaldo, que não permitiu que a esposa fosse porque não gosta que ela vá, que os fatos ocorreram em uma segunda feira, que tinha ido anteriormente colher no domingo e uns dias antes ver como estava o caminho, que limpava o capim, que ficou ajoelhado por volta de 5 minutos antes de sair do local, que ficou um bom tempo, que ficou ajoelhado no barraco, que foi muita pressão no dia, que Reginaldo era herdeiro da terra, que não recebeu voz de prisão pelo réu, que a todo momento o réu falava que quando a vítima cavasse a sua cova ia ser morto, que nunca fez armazenamento para vender farinha depois. Nada mais disse ou lhe foi perguntado
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2025